Tribunal: STF
Processo: ARE 1501051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Observo que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    Assim, com base no art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, c/c o art. 52, XIV, do RISTF, e, ainda, face ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 985.392 (Tema n. 946/RG), determino que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte faça constar da autuação do presente recurso, como interessado, o Ministério Público Federal.



    2. Deixo de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por não vislumbrar prejuízo ao Parquet Federal.



    3. Passando à apreciação da causa, trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 53), contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 41):



     APELAÇÕES CÍVEIS - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - IMÓVEL TOMBADO - RESTAURAÇÃO INTEGRAL - NECESSIDADE - PROPRIETÁRIA E ENTES PÚBLICOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO - SUBSIDIÁRIA - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a violação ao art. 2o da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] não compete ao Ministério Público e nem ao Poder Judiciário determinar ou definir quais são as prioridades deverão ser realizadas pelo Poder Executivo, posto cuidar-se de ato administrativo discricionário a definição, o planejamento e a execução de políticas públicas. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo (eDoc 59).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 41):



    No caso versado, em sede de cognição exauriente, verifica-se que restou incontroversa a necessidade de restauração dos bens imóveis do Conjunto Urbano da Colônia Santa Isabel.



     O laudo pericial anexado às fis. 154/188 indica que "há a necessidade urgente de recuperação de edificações de médio e grande porte, de expressivo valor cultural", bem como que algumas das edificações se encontram em estado de ruína e abandonadas. 



    Diferentemente do alegado pelos Segundos Apelantes, há comprovação nos autos acerca da importância da Colônia Santa Isabel na história local, tendo o laudo pericial esclarecido que: [...]



    Dessa forma, a importância histórica do local restou devidamente comprovada nos autos, de modo que a sua preservação/conservação, bem como sua proteção deve ser garantida conforme expressa previsão contida na Carta Magna. 



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa com base em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 1.294.338 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.401.321 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.219.482 AgR, ministro Celso de Mello; entre outros:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma, DJe de 11 de fevereiro de 2020 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem –quanto à pertinência de reparação da Rodovia TO-348 – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    [...]



    (ARE 1.372.112 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11 de novembro de 2022)



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente